Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-36.2020.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010259-36.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CARLOS CATIANO JUSTEN - CPF: 002.674.601-80 (APELANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), JODACIR BRITO JACOBINA - CPF: 899.589.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGOS 12 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ARTEFATOS – LESÃO POTENCIAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade por violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência ocorreu com a anuência do morador, além de se tratar de crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, possibilitando a entrada dos agentes na residência sem mandado judicial.

2.

Os crimes de posse e porte de arma de fogo são de perigo abstrato, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico para sua configuração, bastando a realização da conduta descrita no tipo penal.

3.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de posse de munição de uso permitido, diante da natureza do bem jurídico tutelado e do potencial lesivo inerente aos artefatos bélicos, ainda mais quando presente significativa quantidade de munições irregularmente mantidas pelo agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS CATIANO JUSTEN
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do CP), à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Senetnça Id. 269593758).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da prova obtida em sua residência, por violação de domicílio, sustentando que os policiais adentraram o local sem seu consentimento e sem mandado judicial. No mérito, pleiteia sua absolvição quanto ao crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com fundamento na atipicidade material da conduta, postulando a aplicação do princípio da insignificância. (Id. 269593766).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 269593768).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça através da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Preliminarmente, suscita a nulidade das provas em decorrência de suposta violação de domicílio, com a consequente anulação da condenação pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) – IMPROCEDÊNCIA – Após a abordagem em via pública e o flagrante do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003), o apelante, após ser interpelado, voluntariamente informou aos policiais que mantinha mais munições em sua residência, tendo franqueado a entrada da equipe policial em sua residência, sem qualquer resistência ou coação; De qualquer forma, o simples fato de ter sido autuado em flagrante com porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) já o coloca em situação de suspeita, a denotar fundadas razões para a busca domiciliar com o objetivo de encontrar mais armas ou munição – 2. No mérito, pede a absolvição em relação à imputação de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003), tendo em vista a suposta atipicidade da conduta, decorrente da aplicação do princípio da insignificância – IMPROCEDÊNCIA – O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) é de perigo abstrato, consumando-se com a mera posse não autorizada de munição, independentemente de quantidade, potencial ofensivo ou de estar ou não acompanhada de arma de fogo; o legislador, ao tipificar tal conduta, buscou proteger a segurança pública e a paz social, partindo do pressuposto de que a mera circulação indevida de artefatos bélicos, ainda que desmuniciados ou em pequena quantidade, representa risco potencial e desafia o monopólio estatal sobre tais objetos; assim não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, justamente porque o tipo penal não exige a demonstração de risco concreto, bastando a mera violação da norma de proibição; ademais, a posse de 25 munições não pode ser considerada irrelevante, sobretudo quando vinculada a um agente já flagrado com porte de arma de fogo de uso permitido em situação irregular, denotando reprovabilidade acentuada da conduta. Não há atipicidade material e tampouco fundamento para a absolvição pleiteada
– PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Id. 289251872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 07 de junho de 2020, por volta das 16h50min, na Av. Perimetral Sudoeste, esquina com a Rua São Silvestre, Bairro Primavera, em Sorriso/MT, o apelante portava arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre .38, marca ROSSI, nº de série e175217, com 09 (nove) munições intactas de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ainda, momentos depois, na residência do apelante localizada na Rua Santo Antônio, nº 753, Bairro Primavera, foram encontradas 25 (vinte e cinco) munições de calibre .22, intactas, também mantidas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em sua residência, sob o argumento de que os policiais militares teriam ingressado no local sem seu consentimento e sem mandado judicial, em flagrante violação ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o texto constitucional estabelece a regra da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, CF), ressalvando, contudo, as hipóteses em que o ingresso é permitido independentemente de autorização judicial, a saber: (a) com o consentimento do morador; (b) em situação de flagrante delito; (c) em caso de desastre; (d) para prestar socorro; ou (e) durante o dia, mediante determinação judicial.

No caso em apreço, examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma lícita, seja porque contou com seu consentimento, seja porque havia fundadas razões para a realização da diligência, diante da situação flagrancial de crime permanente.

O policial militar Jodacir Brito Jacobina, ouvido em juízo, relatou com precisão que, após a abordagem do apelante em via pública e a descoberta do revólver em sua cintura, indagado sobre outros artefatos, o próprio réu informou a existência de mais munições em sua residência, tendo franqueado o acesso dos policiais ao local. É o que se extrai do depoimento judicial transcrito na sentença:

"Que se recorda que estavam em rondas e fizeram a abordagem do denunciado em um posto de gasolina. Que em busca pessoal fora encontrada uma arma na cintura do denunciado. Que deram voz de prisão ao suspeito, e em conversa com ele, teria lhes relatado a existência de demais munições em sua residência. Que se deslocaram a residência do denunciado e recolheram as demais munições."

Essa versão encontra respaldo no relatório policial, onde consta que o apelante não apenas informou sobre a existência de munições em sua residência, mas também "autorizou e franqueou a entrada" dos policiais, indicando inclusive o local onde os artefatos estavam guardados.

Embora o apelante sustente não ter autorizado o ingresso em sua residência, seu depoimento é contraditório e isolado nos autos, uma vez que confirma que o portão estava aberto e que os policiais entraram sem qualquer impedimento de sua parte.

Vale ressaltar que os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são delitos de natureza permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo enquanto durar a conduta ilícita. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

" DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário interposto por denunciado pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003 contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que denegou a ordem em habeas corpus, indeferindo o pedido de trancamento da ação penal.

2. O recorrente alega nulidade da ação penal, sustentando que a entrada forçada em seu domicílio, sem mandado judicial, foi realizada sem fundadas razões ou situação de flagrante delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, foi justificada por fundadas razões que configuram situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.

5. No caso, a fuga do recorrente para dentro do imóvel - de onde dispensou uma arma de fogo, acompanhada de munições e um carregador, ao perceber a aproximação dos policiais - configurou a justa causa necessária para a busca domiciliar sem mandado, conforme precedentes do STF e do STJ.

6. Não se constatou flagrante ilegalidade ou arbitrariedade a justificar a anulação das provas colhidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado."

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2025.

(RHC n. 176.978/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

No caso em análise, o fato de o apelante ter sido surpreendido em flagrante portando ilegalmente arma de fogo já constituía fundada razão para que os agentes estatais diligenciassem em sua residência, visando verificar a existência de outros artefatos ilícitos, mormente considerando a informação prestada pelo próprio acusado sobre a existência de mais munições em sua casa.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que tenha havido constrangimento ou coação para obtenção da anuência do apelante ao ingresso dos policiais em sua residência, prevalecendo, portanto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade suscitada.

3. DO MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição quanto ao crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), sustentando a atipicidade material da conduta, com fundamento na insignificância penal.

“Narra a exordial acusatória:

[...]

I – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

No dia 07 de junho de 2020, por volta das 16h50min, na Av. Perimetral Sudoeste, esquina com a Rua São Silvestre, Bairro Primavera, nesta urbe, o denunciado CARLOS CATIANO JUSTEN portava arma de fogo de uso permitido, sendo um Revólver Calibre .38, marca ROSSI, nº de série e175217, com 09 (nove) munições intactas de idêntico calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A guarnição da Polícia Militar fazia rondas e patrulhamento ostensivo no Bairro Primavera, ocasião em que identificaram na Perimetral Sudoeste um veículo suspeito, cujo condutor apresentava sinais de nervosismo, do que foi abordado pelos agentes. Consta que, ao realizar a busca pessoal no denunciado, os policiais encontraram um revólver de calibre .38, com 09 (seis) projéteis de idêntico calibre, todos intactos, que ele trazia consigo junto a sua cintura.

II – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.

No dia 07 de junho de 2020, momentos depois dos fatos alhures narrados, na residência particular localizada na Rua Santo Antônio, n.º 753, Bairro Primavera, Sorriso/MT, o denunciado CARLOS CATIANO JUSTEN tinha posse e mantinha em seu poder, 25 (vinte e cinco) munições de calibre .22, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após realizar a abordagem do denunciado em via pública, a guarnição da Polícia Militar dirigiu-se à residência deste, tendo em vista que o denunciado informou aos policiais que possuía outra arma e mais munições em sua residência. No local, os agentes encontraram uma espingarda de cano duplo, compatível com calibre 28, a qual se mostrou ineficiente para disparos, conforme perícia criminal realizada. Além da arma, localizaram também 25 (vinte e cinco) munições de calibre .22, toda intactas e eficientes, ais quais o denunciado possuía e mantinha em guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.[...] ID 63704962.

....

É o relatório.

Fundamento e Decido
.

1. Da Arguição de nulidade da abordagem policial e violação de domicílio.

Em sede de alegações finais, a defesa alegou que os Policiais Militares abordaram o acusado e entraram na residência deste, sem fundadas razões e estado de flagrância, de modo que pugnou pela nulidade das provas produzidas nos autos.

Todavia, entendo pela inocorrência da referida tese, vez que, ao contrário do indicado pela defesa, os Policiais condutores da ocorrência narraram, sem titubear, que, quando da apreensão do denunciado portando um revolver calibre 38, ao ser indagado se teria mais algum artefato bélico, Carlos teria relatado que ‘’(...) em sua residência teria mais uma arma de fogo que não funciona e algumas munições de calibre .22 escondidas em baixo de um balcão. (...)’’ ID 45759065, Pág. 06, além de autorizar e franquear a entrada dos policiais em sua residência.

Assim,
‘’(...) o
delito de posse de arma de fogo/munições trata-se de crime permanente
, ou seja, sua execução se protrai no tempo, dessa forma, um de seus efeitos
trata-se da possibilidade de prisão em flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a permanência do delito, sem a necessidade de mandado judicial, e sem se falar em violação de domicílio
, como preceitua o artigo 303, do CPP e artigo 5º, inciso XI, CF/18.
(
...
) (TJ-GO 0062835-70.2014.8.09.0175, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2022
)’’

Deste modo, tratando-se de flagrante de crime permanente sobre o qual pairavam indicativos seguros de sua prática,
rejeito
a preliminar de nulidade aviada.

Portanto, ultrapassadas essa etapa, e não havendo outras nulidades ou qualquer irregularidade a serem sanadas, tendo sido respeitadas as formalidades, assegurado o devido processo legal e, sobretudo, a oportunidade para ampla defesa, passo ao exame do
mérito da causa.

O Ministério Público pretende atribuir ao acusado,
Carlos Catiano Justen,
a prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003 em concurso material de crimes (art. 69, do CP), pelos fatos e motivos descritos na denúncia.

De plano, a descrição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, feita pelo art. art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 é a seguinte:

Art. 12.
Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O núcleo do tipo consiste em possuir – ter a posse de algo, deter – e manter sob sua guarda – conservar sob vigilância ou cuidado. O objeto das condutas é a arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido.

O elemento subjetivo é o dolo, não havendo elemento subjetivo específico, nem se pune a forma culposa.

Por sua vez, a descrição do crime de porte ilegal de arma de fogo, feita pelo art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 é a seguinte:

Art. 14.
Portar, deter,
adquirir,
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O tipo do crime imputado contra o réu
,
consiste em “
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Já no que respeita ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em praticar um dos verbos descritos no tipo penal.

No que se refere ao elemento subjetivo do tipo penal, temos o dolo, consistente na vontade livre e consciente do agente em realizar as condutas descritas no tipo em desacordo com determinação legal ou regulamentar acerca do porte de arma de fogo.

Da materialidade e Autoria do delito.

Nesse interim, a
MATERIALIDADE
dos crimes dos arts. 12 e 14, da Lei n. 10.826/03, emergem inconcussa pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 97.3.2020.8546, Termo de Exibição e Apreensão (ID 45759065, Pág. 10), Boletim de Ocorrência n. 2020. 135264, e Laudo Pericial de Balística (ID 45759065, Págs. 33/37).

Quanto à
autoria
, igualmente, restou incontroversa, pois, aliados aos documentos constantes dos autos, fora o depoimento prestado pelas testemunhas, e a confissão do acusado quanto ao delito de porte.

Na fase extrajudicial, as testemunhas
Lucas Permino Ferreira Dias Lopes e Jodacir Brito Jacobina
, ambos policias civis que participaram da ocorrência, relataram que:

“QUE no dia 07 de junho de 2020, por volta das 16h50min os depoentes estavam em rondas e patrulhamento ostensivo pelo bairro primavera, mais precisamente na perimetral sudoeste, esquina com rua marcia regina ferreira borba, momento em que os depoentes visualizaram um veiculo parati de cor cinza e placa cyc-8439, e foi notado que o motorista demonstrou nervosismo ao ver os depoentes e entrou bruscamente no pátio do posto avanti como se estivesse tentando fugir, o que caracterizou a fundada suspeita,
momento que os depoentes resolveram abordar o veiculo para ver do que se tratava; QUE os depoentes fizeram a aproximação do veiculo e deu ordem de parada
com sinais luminosos e sonoros (giroflex e sirene);
QUE o suspeito desceu do veiculo e foi posicionado para a abordagem e busca pessoal, em ato continuo o sdpm permino fez a busca pessoal no suspeito e localizou na cintura do suspeito um revolver de calibre .38 com seis munições intactas;
QUE em ato continuo foi dado voz de prisão ao suspeito e realizado o algemamento e logo em seguida encaminhado para o compartimento de carga de presos da viatura;
QUE indagado sobre a arma, o suspeito disse que seria para sua proteção pessoal, indagado se teria mais alguma arma de fogo, o suspeito relatou que em sua residência teria mais uma arma de fogo que não funciona e algumas munições de calibre .22 escondidas em baixo de um balcão
; QUE os d poentes deslocaram com o suspeito até sua residência,
onde o suspeito autorizou e franqueou a entrada além de mostrar onde estava as munições e a arma;
QUE após localizar as munições e a arma o suspeito foi encaminhado para a delegacia de policia judiciaria civil de sorriso-mt juntamente com os materiais aprendidos ’’ (ID 45759065).

Ao ser inquirida pelo juízo, a testemunha
Jodacir Brito Jacobina
confirmou seu depoimento prestado na fase extrajudicial.

Nesse passo, a testemunha
Jodacir Brito Jacobina,
Policial Militar,

aduziu ao juízo que se recorda que estavam em rondas e fizeram a abordagem do denunciado em um posto de gasolina. Que em busca pessoal fora encontrada uma arma na cintura do denunciado. Que deram voz de prisão ao suspeito, e em conversa com ele, teria lhes relatado a existência de demais munições em sua residência. Que se deslocaram a residência do denunciado e recolheram as demais munições. Que o denunciado residia no bairro ao lado do que fora abordado.

O acusado
Carlos,
em seu interrogatório,
confessou
a prática do crime de porte, aduzindo que estava com o revólver e 09 munições no momento em que foi abordado pela polícia, negando a prática do delito previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, alegando não possuir as munições apreendidas em sua residência.

Desta feita, ante a confissão parcial, corroborada pelos depoimentos da testemunha inquirida pelo juízo, imperioso concluir que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada, não restando qualquer dúvida de que o delito de porte e posse ilegal de arma de fogo fora, perpetrados pelo acusado
CARLOS CATIANO JUSTEN.

Com efeito,
calha vincar que o crime de porte de arma
“é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade ou para alguma pessoa especificamente)
.” (
NUCCI
, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.97).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. -
A simples conduta de portar arma de fogo de uso permitido configura o crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, uma vez que este delito é de mera conduta e de perigo abstrato, não fazendo a lei qualquer exigência quanto à sua potencialidade lesiva.
(TJ-MG - APR: 10567110075379001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/01/2014)
– grifamos.

Desse modo, ressalte-se que tanto o delito do art.
12
quanto o do art.
14
da Lei
10.826
/03 são crimes de mera conduta, pelo que não há necessidade de verificação de resultado para que a conduta seja típica. O simples fato de possuir em residência ou portar arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização configura os crimes em questão, que, em razão de serem crimes de perigo abstrato, prescindem da demonstração de lesividade concreta ao bem jurídico.

Demais disso, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que a circunstância de a arma estar desmuniciada, ou não, não interfere na tipicidade do fato, da mesma forma que
apenas o porte da munição também configura o crime
, sem se perquirir sobre a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. Para a configuração do delito basta apenas o porte do armamento sem a devida autorização legal.

As munições em armamento para deflagrá-las não são ineficazes e inofensivas como faz crer a defesa; ao contrário, conforme laudo pericial de eficiência e prestabilidade da arma e das munições, verificaram os examinadores que as mesmas, na época dos exames, encontravam-se em estado normal de funcionamento, podendo ser utilizadas com eficiência e vir a ofender a integridade física de alguém.

Nesta toada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. P
OSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é de que "o delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados.
Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens"
( AgRg no HC n. 733.159/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 6/5/2022). 2. No caso, foram apreendidos em poder do réu 59 cartuchos de munição calibre .22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ausência de laudo pericial sobre a potencialidade lesiva dos objetos não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 2244913 DF 2022/0355172-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023). Grifos meus.

Destarte, considerando o entendimento jurisprudencial acima delineado, não há que se falar em atipicidade da conduta do acusado, sendo a sua condenação a medida cabível.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, CONDENAR

o acusado
CARLOS CATIANO JUSTEN
, nas sanções previstas nos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003
.
” (Id. 269593758).

O pleito absolutório, contudo, não merece acolhimento.

O crime de posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, configura delito de perigo abstrato, cuja tipicidade independe da demonstração concreta de risco ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:

"Os delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição são crimes de perigo abstrato, para cuja consumação não se exige a demonstração de ofensividade concreta." (STF, HC 133984, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

"O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens." (STJ, AgRg no HC 733.159/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Na hipótese dos autos, restou devidamente comprovado que o apelante possuía em sua residência 25 (vinte e cinco) munições de calibre .22, sem autorização legal, o que configura, de forma inequívoca, o tipo penal descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A aplicação do princípio da insignificância, por sua vez, revela-se incompatível com a natureza dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, dada a relevância do bem jurídico tutelado pela norma – a segurança pública e a incolumidade coletiva –, e o elevado grau de reprovabilidade social das condutas tipificadas.

Conforme ensina o doutrinador Fernando Capez:

"Tratando-se de crime de perigo abstrato, a conduta é presumidamente perigosa, sendo irrelevante a demonstração de sua danosidade concreta. O risco é punido pelo legislador em face da potencialidade lesiva da conduta, independentemente de qualquer resultado concreto."
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: legislação penal especial. 17ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022. v. 4, p. 254)

Ademais, no caso concreto, a quantidade de munições apreendidas – 25 unidades – não pode ser considerada inexpressiva ou insignificante, sobretudo quando se constata que o agente já portava ilegalmente uma arma de fogo e outras 9 munições no momento de sua abordagem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

"o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826 /03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição" ( AgRg no HC 414.581/MS , Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Diante desse contexto, a conduta do apelante revela-se formalmente típica e materialmente lesiva ao bem jurídico tutelado pela norma, não comportando a aplicação do princípio da insignificância, nem mesmo sob o argumento de estarem as munições desacompanhadas de armamento deflagrador.

Assim sendo, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025